Tribunal: TJES
Processo: 5012085-95.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012085-95.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO GUIMARAES DE AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5012085-95.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSANDRO GUIMARAES DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alessandro Guimarães de Amorim contra sentença que o condenou, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal e dos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, combinados com o art. 69 do Código Penal, à pena de cinco anos e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 35 dias-multa. Consta da denúncia que o réu adquiriu, em março de 2022, uma arma de fogo de origem ilícita e, em 19 de abril do mesmo ano, portou e efetuou disparos com essa arma em via pública após um desentendimento familiar. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte e disparo de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados ao réu; (ii) estabelecer se o delito de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo de disparo de arma de fogo, nos termos do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e exame de local, que comprovam tanto a posse quanto a utilização da arma de fogo, bem como os danos causados por seu uso.

A autoria é confirmada pela confissão do réu na fase inquisitorial, corroborada pelo depoimento de testemunha ocular prestado em juízo, além dos relatos consistentes dos policiais envolvidos, que confirmam a entrega da arma pelo advogado do acusado.

Quanto ao crime de receptação, a ciência da origem ilícita da arma decorre das circunstâncias de sua aquisição — mediante pagamento em espécie e entrega de motocicleta a terceiro desconhecido, sem qualquer documentação — sendo inverossímil a alegação de desconhecimento da procedência criminosa.

A jurisprudência reconhece que, em tais hipóteses, incide a presunção de dolo, cabendo ao agente afastá-la mediante prova idônea, o que não ocorreu nos autos.

A aplicação do princípio da consunção é incabível no caso, pois o porte e o disparo da arma de fogo ocorreram em contextos temporais distintos, não havendo relação de imediatidade ou unidade de desígnios entre as condutas. O porte, iniciado um mês antes dos disparos, é conduta autônoma e preexistente, apta a lesionar de forma independente a incolumidade pública.

O entendimento está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a consunção quando não há conexão direta entre os delitos de porte e disparo de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por receptação, porte ilegal e disparo de arma de fogo é válida quando lastreada em prova consistente da materialidade e autoria, mesmo diante do silêncio do réu em juízo.

A ciência da origem criminosa do bem receptado pode ser presumida a partir das circunstâncias de sua aquisição, sendo ônus do réu demonstrar a boa-fé.

Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de porte e disparo de arma de fogo são praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, e 69; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Crim. 011219000061, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 04.08.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.828.625/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5012085-95.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSANDRO GUIMARAES DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alessandro Guimaraes de Amorim
em face de sentença proferida que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 180, caput, do Código Penal, e nos artigos 14 e 15 da Lei n.º 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Narra a denúncia que, em março de 2022, o apelante adquiriu, em proveito próprio e ciente da origem criminosa, uma arma de fogo.

Consta, ainda, que em 19 de abril de 2022, por volta das 17h23min, em via pública, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, o recorrente portou a referida arma e efetuou disparos em direção a um imóvel, após um desentendimento familiar.

No recurso (ID 12719917), a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo de disparo de arma de fogo.

Em contrarrazões (ID 12882362), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A defesa requer a absolvição do apelante sob o argumento de carência probatória. Contudo, a pretensão não encontra amparo nos autos.

A materialidade delitiva dos crimes de receptação, porte ilegal e disparo de arma de fogo está solidamente demonstrada pelo Boletim Unificado (ID 12339374), Auto de Apreensão da arma, Laudo Pericial n.º 5.761/2022 e pelo Laudo de Exame de Local, que atestam a ocorrência e a dinâmica dos fatos.

A autoria, por sua vez, é igualmente inconteste. Embora o apelante tenha se valido do direito ao silêncio em juízo, sua confissão detalhada na fase inquisitorial (ID 12339374) encontra pleno respaldo nas demais provas coligidas.

Nesse sentido, a testemunha presencial Rodrigo Rodrigues, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório, narrou com segurança que o apelante, após uma discussão, efetuou disparos de arma de fogo em direção ao imóvel onde estavam, atingindo uma motocicleta.

Tal versão judicial confirma, em essência, o relato do próprio réu na fase policial.

Ademais, os depoimentos dos policiais, tanto o militar que atendeu à ocorrência quanto o civil que presidiu as investigações, são coerentes e ratificam o quadro fático, destacando-se a informação de que a arma utilizada no crime foi entregue pelo advogado do réu, o que consolida a prova da posse.

No que tange ao crime de receptação, o dolo do agente exsurge das próprias circunstâncias da aquisição do bem.

O apelante admitiu ter comprado a pistola de um indivíduo desconhecido, sem qualquer documentação que atestasse sua procedência lícita, mediante pagamento em espécie e a entrega de uma motocicleta.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, a apreensão de produto de crime na posse do agente enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a origem lícita do bem ou o seu desconhecimento sobre a mácula, o que não ocorreu. A versão apresentada é inverossímil e não afasta a ciência sobre a ilicitude.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

Dessa forma, estando a condenação amparada em conjunto probatório robusto e harmônico, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de disparo. O pleito, contudo, não merece acolhida.

O princípio da consunção pressupõe que um crime menos grave (crime-meio) seja etapa necessária ou fase normal de preparação ou execução de um delito mais grave (crime-fim), exigindo-se um nexo de dependência entre as condutas praticadas em um mesmo contexto fático.

No caso vertente, as condutas foram praticadas em contextos fáticos distintos e autônomos.

O próprio apelante declarou ter adquirido a arma de fogo aproximadamente um mês antes dos disparos, em março de 2022. Os disparos, por sua vez, ocorreram apenas em 19 de abril de 2022.

Fica evidente que o porte do armamento não se exauriu no ato de disparar. Tratou-se de conduta permanente e preexistente, que por si só já havia consumado a lesão ao bem jurídico da incolumidade pública, de forma independente e anterior ao segundo crime.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assente no sentido de que, ausente a unidade de desígnios e a relação de imediatidade entre as condutas, não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de porte e disparo de arma de fogo.

Nesse sentido:

“
(...) 3. O Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da consunção, considerando que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo foram praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos. 4. A decisão está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não aplica o princípio da consunção quando os delitos são praticados em contextos distintos. (AgRg no AREsp n. 2.828.625/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.).

Destarte, a autonomia das condutas delitivas impede a absorção pretendida, devendo ser mantido o reconhecimento do concurso material de crimes.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)